Tribunal: TJBA
Processo: 8067390-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067390-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS BERNABE IBARRA CHEVARRIA

Advogado(s)
:
BENJAMIN VIANA DE MENESES, HELDER HENRIQUE OLIVEIRA SOUTO

AGRAVADO: BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo, indeferiu o pedido de inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda. A negativa fundamentou-se na discordância da ré já citada (BB Seguridade Participações S.A.) e na estabilização da lide, nos termos do art. 329 do CPC.

II. Questão em discussão

2

A questão em discussão consiste em definir se é possível a alteração subjetiva do polo passivo, com a inclusão de litisconsorte passivo necessário, após a angularização da relação processual e sem a anuência do réu original, quando não há modificação do pedido ou da causa de pedir.

III. Razões de decidir

3.

A estabilização objetiva da lide, prevista no art. 329 do Código de Processo Civil, visa a garantir a segurança jurídica e o contraditório, vedando a alteração do pedido ou da causa de pedir após a citação sem o consentimento do réu. Tal restrição, contudo, não se aplica de forma absoluta à alteração meramente subjetiva do polo processual.
4. A inclusão de parte no polo passivo, sem que haja inovação fática ou jurídica na demanda, prestigia os princípios da economia processual, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, evitando a necessidade de ajuizamento de nova ação e garantindo a formação de um litisconsórcio passivo necessário para a eficácia da tutela jurisdicional.

5. No caso concreto, a relação jurídica discutida (contrato de empréstimo e seguro) envolve diretamente a instituição financeira que se pretende incluir, sendo sua presença no processo fundamental para o completo e eficaz julgamento do mérito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a alteração subjetiva do polo passivo para inclusão de litisconsorte, mesmo após a estabilização da lide, desde que não haja modificação do pedido ou da causa de pedir, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329. CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2128955.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão monocrática, na forma do voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargadora Graça Marina Vieira Furtado

RELATORA

GMVF13